Tribunal: TJMT
Processo: 1003883-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003883-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WISLLAN CONRADO PINHEIRO - CPF: 842.483.786-04 (EMBARGANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena acessória de perda do cargo público, reconhecendo a subsistência desse efeito da condenação, mesmo após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de que a prescrição da pena principal deveria alcançar também a pena acessória de perda do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição da pretensão executória não alcança os efeitos secundários da condenação penal, os quais permanecem válidos, incluindo a perda do cargo público.

5.

A sentença penal condenatória, uma vez transitada em julgado, conserva seus efeitos extrapenais, salvo disposição legal em contrário, o que não ocorre no caso da pena acessória em questão.

6.

Inexiste omissão quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais adotados, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos defensivos, conforme entendimento reiterado pela Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo na hipótese de vícios formais previstos no art. 619 do CPP.

2.

A prescrição da pretensão executória não extingue os efeitos secundários da condenação, como a pena acessória de perda do cargo público, que subsiste de forma autônoma.

3.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos, tampouco a referenciar dispositivos legais que não considere essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 92, I, b; 107, IV; 109, III. Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.897.779/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgRg no HC n. 885.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.542/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 16.08.2022; TJMT, N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art.619 do CPP pela defesa de
Wisllan Conrado Pinheiro,
em face do v.
acórdão
proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do
Agravo de Execução Penal
n. 1003883-81.2025.8.11.0000, que à unanimidade, desproveu o recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA ACESSÓRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena acessória de perda do cargo público, mesmo após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade implica a extinção da pena acessória de perda do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executória impede a execução da pena, mas não rescinde a sentença penal condenatória, cujos efeitos secundários permanecem inalterados, inclusive a perda do cargo público.

4. A distinção entre prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória é relevante, pois apenas a primeira impede a formação de título condenatório e seus efeitos secundários, ao passo que a segunda apenas impossibilita a execução da pena.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários da condenação, como a reincidência e a perda do cargo público.

6. A pena acessória de perda do cargo público é efeito autônomo da condenação e subsiste independentemente da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

8. A prescrição da pretensão executória impede a execução da pena, mas não afeta os efeitos secundários da condenação, como a perda do cargo público, que subsiste de forma autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 92, inciso I, alínea b; 107, inciso IV; 109, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.897.779/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgRg no HC n. 885.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.542/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 16.08.2022.”
(id. 274144857).

O embargante, em linhas gerais, sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, requerendo: :
“a) que os precedentes invocados para afastar a prescrição da pena acessória, são de crimes, cuja a pena acessória é elementar do tipo penal e relativo a quantidade de pena; b) a contrariedade ao artigo 107, inciso IV, do código penal, que proíbe, quando a aplicação de pena acessória, quando decorrente de quantidade de pena, já prescrita, já que a pena não será cumprida; e c) a contrariedade à jurisprudência de outros Tribunais, do STJ e do STF, no sentido de que a prescrição da pretensão executória extingue não apenas a pena principal, mas também as penas acessórias, salvo exceções expressamente previstas em lei, exceções estas, que não se amoldam ao caso dos autos”
(id. 276146889).

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões sob o id.
277546855
, refutando as aduções defensivas e concluindo que o embargante busca na realidade
“a reapreciação da matéria com a consequente reforma do julgado, inviável em sede de embargos de declaração”
, razão pela qual opina pela
rejeição
dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronuncia-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Não obstante a irresignação, verifico, de plano, inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita
,
evidenciando-se a clara pretensão do reexame das questões já debatidas
por ocasião do recurso de agravo em execução.

Com efeito, fiz constar no voto condutor o seguinte:

“Consoante relatado, o cerne da controvérsia recai sobre a subsistência da pena acessória de perda do cargo público após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade.

Extrai-se dos autos que
Wisllan Conrado Pinheiro
, foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 250, §1o, inciso II, alínea b, e art. 92, inciso I, alínea b, ambos do Código Penal, em regime semiaberto, sendo que posteriormente o Juízo da Vara de Execução Penal declarou a extinção da sua punibilidade pela prescrição da pretensão executória, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, e 109, III, ambos do Código Penal.

Eis o teor da decisão impugnada:

“(...) O sentenciado formulou os seguintes requerimentos (mov. 69.3): 1) seja decretada a extinção da punibilidade da pena de perda do cargo também por ser uma pena acessória da principal; 2) que seja comunicado ao Comando Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, a extinção da pena de perda do cargo, eis que é acessória da principal.

(...)

É O RELATÓRIO.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público" (AgRg no REsp n. 1.897.779/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).

Desta forma, como no caso em tela houve o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, os efeitos secundários da sentença penal condenatória continuam vigentes, dentre eles a perda de cargo público. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado pelo sentenciado em mov. 69.3.”

Com razão o d. magistrado a quo
, uma vez que a tal circunstância (reconhecimento da prescrição da pretensão executória) não implica revogação, cassação ou anulação da sentença condenatória, e sim impede tão somente a execução da pena. Por essa razão, os seus demais efeitos permanecem inalterados, dentre eles a decretação da perda do cargo público.

Diferentemente da prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da pretensão executória não extingue os efeitos secundários da condenação. Assim, no caso presente, tratando-se de prescrição da pretensão executória, impõe-se manter os efeitos secundários da condenação.

Em relação ao assunto, este é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado
, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário. 4. Desse modo, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de condenação criminal irrecorrível. A sua declaração afasta apenas a existência do direito estatal de executara pena constante do título judicial transitado em julgado, mas não os consectários que dele advêm. Precedentes”. (STJ - AgRg no HC n. 885.517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024)

(...) 3. "
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público
" (AgRg no REsp n. 1.897.779/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.076.542/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Nesse mesmo sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, a superveniência da prescrição da pretensão executória em condenação anterior extingue a pena, mas não rescinde os efeitos penais secundários, tal como a reincidência e maus antecedentes. (...)” (N.U 1010326-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

“(...) 2. A ocorrência da prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, o que equivale dizer que o instituto jurídico limita-se a atingir a extinção da pena, permanecendo inalterados todos os demais efeitos, penais e extrapenais, como, na espécie em debate: a perda do cargo pelo reeducando e a interdição para o seu exercício pelo dobro do período da condenação”. (N.U 0002590-17.2017.8.11.0019, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

Portanto, impõe-se reconhecer que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória limita-se a impedir a exigibilidade da pena imposta no título condenatório, sem alcançar os efeitos secundários que dele decorrem, de modo que no caso concreto, não há fundamento jurídico para acolher o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pena acessória de perda do cargo público, que subsiste como efeito autônomo da condenação.

Ante todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor de Wisllan Conrado Pinheiro, e mantenho a decisão ora impugnada.

É como voto
”.
(id.
274144857).

Nesses termos, a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido.[...] (STJ ,EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Ademais, conforme bem assinalado no parecer ministerial
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expedidos nos autos, nem a mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, somente porque foram arguidas pela parte”
(id.
277546855).

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.
(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025